Tribunal: STF
Processo: ARE 1462782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO COMUM - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE COM CICLISTA EM PASSEIO PÚBLICO - MURETA EXISTENTE NA CALÇADA - CULPA DO SERVIÇO - FALTA DE FISCALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.



    1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, 8 6º, CF).



    2. Indenização subordinada à demonstração de ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo. Ciclista que sofreu queda de bicicleta em passeio público. Inexistência de prova quanto à omissão do Município no dever de fiscalização no local do acidente. Ausência de nexo de causalidade entre a pretensa omissão e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente ocorrido em 18 de julho de 2010, por volta das 22hs, quando o ator ao trafegar com sua bicicleta na via existente ao lado do viaduto colidiu com uma pequena mureta construída sobre a calçada, sofrendo graves lesões na boca Imputa-se ao Município culpa pela falta de fiscalização do passeio público.



    Todavia, ao contrário do que alegam os apelantes, não há nos autos prova de omissão do Poder Público que pudesse ser tida como causa eficiente da queda sofrida pelo ciclista. Deveras, em nenhum momento se demonstrou que, tendo sido cientificado da construção irregular da mureta sobre a calçada, tivesse o Município deixado de fiscalizar o local e tomar providências para remoção daquele obstáculo, tudo a demonstrar que pretensão se acha fundada unicamente em culpa genérica.



    [...]



    Por outro lado, a inicial narra que o autor estava conduzindo a bicicleta sobre o passeio público quando da queda, o que se mostra em desconformidade com os artigos 58 e 59 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelecem que onde não houver ciclovia ou acostamento, a circulação de bicicletas deve se dar nos bordos da pista de rolamento, exceto na hipótese de autorização devidamente sinalizada:



    [...]



    Na espécie, não apenas inexistia autorização do Poder Público, como havia proibição legal de circulação de bicicletas sobre as calçadas (art. 10 da Lei Municipal n° 1.8741/1990). Também por isso o autor devia ter se acautelado, descido da bicicleta e á prosseguido empurrando-a pela calçada, na forma do art. 68, § 1 1, do CTB:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente